Tribunal: TJES
Processo: 5018131-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Responsabilidade dos sócios e administradores; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018131-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE NUNES FRAGA e outros (5)

AGRAVADO: NATHAN JUNIOR DE AMORIM CARVALHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEVER DE LEALDADE SOCIETÁRIA. ATIVOS INTANGÍVEIS. PERFIL EM REDE SOCIAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. TUTELA INIBITÓRIA. DELIMITAÇÃO DOS CONTORNOS DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por sócios e sociedades empresárias contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a impedir suposta prática de concorrência desleal por ex-sócio, consistente na utilização de perfil digital, know-how, infraestrutura, base de clientes e demais ativos imateriais desenvolvidos durante a relação societária para lançamento de empreendimento concorrente no mesmo nicho de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência inibitória destinada a impedir a utilização de ativos societários e vantagens competitivas construídas durante a relação societária; (ii) estabelecer se a inexistência de cláusula contratual expressa de não concorrência afasta os deveres de lealdade e boa-fé inerentes à relação societária; e (iii) determinar a extensão da tutela provisória, bem como a manutenção das astreintes anteriormente consolidadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os deveres fiduciários decorrentes da affectio societatis, da boa-fé objetiva e da lealdade societária independem de cláusula expressa de exclusividade ou de não concorrência, podendo fundamentar a vedação de condutas parasitárias praticadas por sócio retirante.

5.
A controvérsia acerca da titularidade econômica do perfil digital utilizado pelo agravado revela complexidade fática e demanda instrução probatória, mas recomenda a preservação provisória do status quo para evitar transferência indevida de clientela enquanto perdurar a disputa.

6.
A caracterização da concorrência desleal, no caso concreto, decorre da plausibilidade de utilização de ativos empresariais, audiência, base de clientes e vantagens competitivas construídas coletivamente, e não da mera atuação das partes no mesmo segmento econômico.

7.
A diferença tecnológica entre os produtos comercializados não afasta, por si só, o risco de aproveitamento parasitário, quando evidenciado potencial direcionamento ao mesmo público-alvo e utilização do mesmo canal de captação de consumidores.

8.
A alegação de violação ao trade dress exige demonstração técnica e produção de prova pericial, não sendo possível presumir sua ocorrência apenas mediante análise visual preliminar.

9.
A tutela inibitória deve ser mantida, mas com delimitação objetiva das condutas vedadas, abrangendo a utilização de base de clientes, leads, informações estratégicas, materiais produzidos pela sociedade, know-how protegido, identidade visual notoriamente semelhante e práticas aptas a induzir consumidores a erro quanto à continuidade ou sucessão empresarial.

10.
A proteção dos ativos societários litigiosos deve coexistir com as garantias constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício profissional, razão pela qual não se pode impedir integralmente o agravado de exercer a profissão de nutricionista ou desenvolver novos produtos e aplicativos desvinculados dos ativos controvertidos.

11.
As astreintes já consolidadas permanecem exigíveis, pois os descumprimentos anteriores foram devidamente comprovados e reconhecidos em pronunciamentos judiciais confirmados por acórdão colegiado, não sendo possível afastar retroativamente seus efeitos.

12.
A apuração de alegados descumprimentos supervenientes e a adoção de medidas executivas atípicas, como bloqueio de perfis em redes sociais e novas penalidades, competem inicialmente ao juízo de origem, responsável pelo acompanhamento da efetivação da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso parcialmente provido. Embargos de Declaração do Id n. 19527296 prejudicados.

Tese de julgamento: 1. Os deveres de lealdade, confiança e boa-fé inerentes à relação societária podem justificar tutela inibitória contra concorrência desleal independentemente de cláusula contratual expressa de não concorrência. 2 A utilização de ativos empresariais, base de clientes, know-how e vantagens competitivas construídas durante a relação societária caracteriza, em tese, aproveitamento parasitário passível de tutela inibitória. 3. A controvérsia sobre a titularidade econômica de perfil digital desenvolvido com investimentos societários recomenda a preservação provisória do status quo até a adequada instrução probatória. 4. A caracterização de violação ao trade dress depende de demonstração técnica e prova pericial apta a evidenciar risco de confusão ao consumidor. 5. A tutela inibitória deve observar os princípios da proporcionalidade e da livre iniciativa, vedando apenas o uso dos ativos societários litigiosos e preservando o exercício lícito da atividade profissional e empresarial. 6. Astreintes consolidadas em razão de descumprimentos já reconhecidos judicialmente permanecem exigíveis, ainda que os contornos prospectivos da tutela sejam posteriormente delimitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; Código Civil, art. 1.011; Regimento Interno do TJES, art. 36, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.510.994/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.830/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009771-49.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 18.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FELIPE NUNES FRAGA
,
RAFAEL MORENO FIRMINO SILVA BALTHAZAR
,
CAIO AZEVEDO DA SILVA
,
ZAPFIT PARTICIPAÇÕES LTDA
,
ZF TECH LTDA
e
NUTRI NATHAN PRODUÇÕES LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação envolvendo ingresso e exclusão de sócios e responsabilidade dos sócios e administradores ajuizada pelos ora Agravantes em face de
NATHAN JUNIOR DE AMORIM CARVALHO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para resguardar os ativos imateriais da sociedade, vedando a utilização de infraestrutura, know-how e ativos imateriais construídos no âmbito da relação societária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de demanda que envolve a exclusão de sócio e a apuração de responsabilidades societárias, ajuizada por FELIPE NUNES FRAGA e outros em face de NATHAN JUNIOR DE AMORIM CARVALHO, pleiteando, dentre outras tutelas, a abstenção da prática de concorrência desleal por parte do requerido.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o Agravado, na iminência e no contexto de rompimento societário, passou a praticar atos de concorrência desleal e desvio de clientela, valendo-se do perfil "@nutri.nathan" no Instagram (o qual consideram ser ativo intangível societário de alto valor, cujo crescimento se deu por força de investimentos da empresa) para lançar um produto próprio denominado "ZAP PRO". Sustentam que o requerido estaria se apropriando indevidamente do know-how, da infraestrutura, da base de clientes e do trade dress desenvolvidos durante a relação societária.

A decisão agravada, proferida em primeiro grau de jurisdição, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que não haveria elementos suficientes, naquele momento inicial, para obstar as atividades do réu, não vislumbrando, de plano, a concorrência desleal ou a apropriação indevida dos ativos a ponto de justificar a paralisação de seu novo negócio sem a oitiva da parte contrária.

Em suas razões (Id n. 16662599), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
o Agravado vem praticando concorrência desleal, valendo-se do perfil "@nutri.nathan" no Instagram, que conta com milhões de seguidores e constitui ativo intangível e patrimônio societário;
(ii)
há manifesta violação ao
trade dress
(conjunto-imagem) e iminente desvio de clientela, mediante apropriação indevida da infraestrutura e do know-how construídos durante a relação societária para o lançamento de um produto próprio no mesmo nicho de mercado (emagrecimento);
(iii)
o prejuízo a ser suportado pelas sociedades agravantes é grave e de difícil reparação, necessitando de intervenção imediata do Judiciário para estancar as condutas do agravado.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que o Agravado se abstenha de promover o lançamento, a comercialização e a divulgação do referido produto, e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 16679872, proferida pelo Desembargador Aldary Nunes Junior, atuando como substituto legal da Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, nos termos do art. 36, parágrafo único, do Regimento Interno do TJES, determinando que recorrente se abstivesse de promover lançamento, comercialização e divulgação de produto denominado "ZAP PRO", ou qualquer outro que reproduza nicho de mercado e conjunto-imagem dos produtos das empresas agravantes. Fixou-se, para hipótese de descumprimento, multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por ato.

A decisão foi comunicada ao juízo de origem (Id n. 16694694) e expedida carta de intimação ao Agravado (Id n. 16696065) em 23/10/2025.

Em 24/10/2025, a parte Agravante protocolou Pedidos de Tutelas Provisórias de Urgência e de Evidência (Id n. 16712658 e Id n. 16713395). Nestas petições, informou suposto descumprimento da liminar, noticiando a realização de "live" pelo Agravado em 23/10/2025 e novas publicações, requerendo a intimação urgente do Agravado por Oficial de Justiça de Plantão, inclusive via WhatsApp.

Despacho desta Relatora (Id n. 16730111) proferido em 24/10/2025, ponderou que a análise de suposto descumprimento cabe ao juízo de origem, mas, diante da urgência noticiada e da alegação de possível desconhecimento da ordem, determinou que o mandado de intimação da decisão liminar (Id n. 16679872) fosse imediatamente cumprido por Oficial de Justiça de Plantão.

Agravo Interno interposto pelo Agravado, NATHAN JUNIOR DE AMORIM CARVALHO, no Id n. 16733957, em 26/10/2025. O Agravante interno insurgiu-se contra a decisão monocrática (Id n. 16679872) que deferiu o efeito ativo, pugnando pela sua reforma. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

A parte Agravante (agravada no interno) protocolou novos Pedidos de Tutelas Provisórias de Urgência (Id n. 16736675 e Id n. 16742829 ) em 27/10/2025 e 29/10/2025, respectivamente, noticiando reiterados atos de descumprimento da medida liminar.

As certidões referentes ao cumprimento e devolução do mandado de intimação pelo Oficial de Justiça de Plantão foram juntadas nos Ids n. 16761794 e 16762819 , em 29/10/2025.

Em momento posterior, foi proferida decisão no Id n. 16888575, consolidando as multas cominatórias no importe de R$ 1.000.000,00, após a comprovação documental de 39 atos de descumprimento por parte do Agravado.

Em seguida, esta e. 3ª Câmara Cível, em decisão colegiada, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo requerido (Id n. 16733957), por meio de Acórdão unânime (Id n. 19189427), mantendo hígida a tutela de urgência antecipada e a referida consolidação das penalidades.

Por seu turno, os Agravantes atravessaram uma vasta sucessão de petições complementares (Ids n. 19489043, 19520188, 19549640, 19574342, 19747597, 19932555, 19948043, 19977601, 20035857, 20110483), noticiando a escalada dos descumprimentos após a prolação do acórdão. Apontam que o Agravado estruturou um funil de vendas completo na biografia de seu perfil para captação de leads, anunciando e organizando ativamente o lançamento de um novo aplicativo concorrente denominado "Capivara Club", com fase de testes já em andamento com usuários e lançamento oficial cravado para os dias 07 e 08/06/2026. Diante disso, pugnaram de forma reiterada pela majoração da multa e pela adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão imediata dos perfis de redes sociais.

Por fim, no petitório de Id n. 20126983 (datado de 03/06/2026), os Agravantes alertam para a extrema urgência na apreciação das medidas restritivas de bloqueio, evidenciando uma janela crítica decorrente da coincidência entre as datas de lançamento do novo produto e os feriados/pontos facultativos de Corpus Christi previstos no calendário do TJES, pleiteando a apreciação imediata do bloqueio ou, alternativamente, o envio dos autos ao Plantão Judiciário.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência inibitória em face de ex-sócio/sócio retirante, com o escopo de reformar a decisão de primeiro grau e impedir a suposta prática de concorrência desleal e o uso indevido de ativos intangíveis da sociedade.

Por meio da decisão lançada no Id n. 16679872, o eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, atuando como meu substituto legal nos termos do art. 36, parágrafo único, do Regimento Interno do TJES, deferiu o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante. Naquela oportunidade, restou determinado que o Agravado se abstivesse de promover o lançamento e a comercialização do "ZAP PRO" ou de qualquer produto semelhante, sob pena de multa. Em momento posterior, proferi a decisão de Id n. 16888575, consolidando as astreintes no importe de R$ 1.000.000,00 diante da farta comprovação documental de reiterados descumprimentos.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição exauriente para o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento, entendo necessário
rever
parcialmente
o posicionamento registrado na decisão interlocutória constante no Id n. 16679872
, a fim de manter a tutela inibitória deferida nesta instância recursal, mas estabelecendo uma indispensável delimitação objetiva de seus contornos.

De plano,
cumpre rechaçar a tese defensiva suscitada pelo Agravado em manifestações supervenientes (e no Agravo Interno pretérito) de que a ausência de cláusula de exclusividade societária chancelaria e legitimaria sua conduta comercial autônoma
.

Como já assentado por esta Colenda Câmara no acórdão que negou provimento ao aludido Agravo Interno (Id n. 19189427),
a obrigação de lealdade societária e a vedação à concorrência desleal parasitária não dependem necessariamente de cláusula contratual expressa, decorrendo da boa-fé objetiva e dos severos deveres fiduciários inerentes à affectio societatis (art. 1.011 do Código Civil)
.

Não obstante, ao adentrar na análise da titularidade do perfil "@nutri.nathan", reconheço, em cognição sumária inerente a esta fase processual,
a existência de uma “zona cinzenta”
. Explico.

O fato de o perfil estar registrado originariamente em nome da pessoa física do Agravado não resolve, por si só, a intrincada controvérsia sobre os frutos econômicos advindos de seu uso, haja vista o inegável impulsionamento e investimento financeiro realizado pelas empresas Agravantes para o seu crescimento exponencial.
Contudo,
essa titularidade dúbia também não autoriza o Judiciário a concluir automaticamente, neste momento embrionário, que o perfil e sua essência personalíssima pertencem, de forma integral e irrestrita, à sociedade
. Trata-se de matéria fática complexa que invariavelmente exigirá profunda instrução probatória no juízo de origem.

Embora a titularidade definitiva do perfil constitua matéria a ser dirimida mediante instrução probatória, a expressiva controvérsia acerca de sua formação econômica e de seu potencial valor empresarial recomenda, em caráter provisório, a preservação do status
quo
, evitando-se que o ativo digital seja utilizado como instrumento de possível transferência da clientela litigiosa até o esclarecimento definitivo da questão.

Outrossim, no tocante à suposta distinção entre os produtos (em que o Agravado tem sustentado que a "ZAPFIT" operava mediante arquivos PDF encaminhados via WhatsApp, enquanto o "ZAP PRO" se trataria de um aplicativo próprio dotado de funcionalidades tecnológicas diversas), impende ponderar que
a questão central que permeia a concorrência desleal, neste caso específico, afigura-se menos tecnológica e substancialmente mais mercadológica.

O cerne da aparente ilicitude repousa no direcionamento massivo ao mesmo público-alvo, na potencial confusão da identidade comercial, no aproveitamento indevido da audiência captada mediante esforço coletivo e na apropriação direta do mesmo canal de captação.

O ordenamento jurídico não repele a concorrência em si mesma, mas apenas a concorrência desenvolvida mediante apropriação indevida de vantagens competitivas pertencentes a terceiro, hipótese em que se caracteriza o denominado aproveitamento parasitário.

Assim sendo,
a mera diferença técnica da plataforma de entrega do conteúdo (PDF versus Aplicativo) não elimina necessariamente a ocorrência da concorrência desleal
, o que faz exsurgir a premente necessidade de atuação inibitória do Judiciário quanto a essa questão no presente momento.

Entretanto, justamente por conta dessas nuances operacionais, considero recomendável delimitar a tutela inibitória agora, no julgamento do mérito recursal. É pacífico que o Agravado não pode utilizar o patrimônio societário construído conjuntamente para obter benefício próprio em detrimento de seus sócios.

Contudo, é igualmente imperioso registrar que
a caracterização definitiva de concorrência desleal por violação ao trade dress (conjunto-imagem) depende não apenas da verificação visual imediata, mas da realização de farta demonstração técnica e probatória da similaridade notória entre os produtos e do efetivo risco de confusão para os consumidores
.

A jurisprudência pátria, mormente do e. STJ e deste e. TJES, é firme no sentido de que o conjunto-imagem não se presume violado sem o crivo pericial. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL POR CONFUSÃO. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica.
Precedentes. 2. No caso dos autos, a agravante (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, o que ensejou a extinção da ação. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2510994 RJ 2023/0379348-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRADE DRESS. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. PRECEDENTES DO TJES E DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tanto o STJ como este TJES tem trilhado o entendimento pela imprescindibilidade da realização da prova técnica para aferição da pretensa violação ao chamado trade dress (conjunto-imagem).
2. Segundo já decidiu o STJ: “Para a caracterização da similaridade notória, qual seja, aquela apta a firmar convencimento sobre a geração do risco de confusão pelo uso de conjunto-imagem do produto de outrem, a prova pericial é imprescindível. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.830/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 3. Logo, antes da realização de prova pericial para examinar se há utilização indevida de trade dress que resulte em concorrência desleal, revela-se temerária a suspensão da comercialização e divulgação de 26 (vinte e seis) modelos de calçados femininos pela agravante.
4. Recurso provido. Decisão reformada. Vitória, 18 de julho de 2023. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009771-49.2022.8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Sendo assim, consolido os contornos da tutela de urgência antecipada em sede recursal para determinar e
PROIBIR

categoricamente que o Agravado adote as seguintes condutas:
(1) utilizar a base de clientes das sociedades agravantes; (2) utilizar listas de contatos (leads) angariadas sob o esforço conjunto da empresa; (3) utilizar quaisquer dados, métricas ou informações sensíveis extraídas da operação societária; (4) apropriar-se de materiais, vídeos, PDFs ou apostilas produzidas sob o escopo ou custeio das empresas; (5) utilizar identidade visual notoriamente semelhante que remeta de forma flagrante aos produtos em disputa; (6) utilizar o perfil digital "@nutri.nathan" exclusivamente para fins de fomento ao concorrente direto enquanto pendente controvérsia sobre sua titularidade econômica; (7) utilizar-se do
know-how
interno especificamente protegido; ou, ainda, (8) encetar discursos que induzam os consumidores a acreditar que o seu novo produto ou negócio constitui qualquer espécie de continuação, sucessão legítima ou substituição do produto "ZAPFIT".

Lado outro, a fim de homenagear os preceitos da proporcionalidade, da necessidade da medida e da dignidade da pessoa humana, além de garantir concretude à proteção constitucional do livre exercício profissional e da livre iniciativa,
resguardo expressamente o direito do Agravado de forma a não obstar, de modo absoluto, o seu meio de subsistência lícito
.

Sendo o Agravado um profissional tecnicamente habilitado, não se pode cercear por tempo indeterminado e sem o crivo exauriente do contraditório o exercício de sua profissão de nutricionista. Da mesma forma, assegura-se-lhe a prerrogativa ampla de idealizar e criar novos produtos ou métodos voltados ao emagrecimento, bem como de atuar no desenvolvimento e lançamento de novos aplicativos digitais (a exemplo do noticiado "Capivara Club"), explorando sua atividade empresarial própria na internet.

Cumpre frisar e condicionar, no entanto, que
toda e qualquer nova empreitada comercial ou atividade profissional delineada pelo recorrido deve ser concebida e executada de maneira estrita e inteiramente desvinculada dos ativos societários litigiosos apontados nas vedações do parágrafo anterior.

Entendo que essa solução delineada no presente voto preserva, ao menos por ora, a balança entre a livre iniciativa e o dever de lealdade corporativa, atacando especificamente e de forma cirúrgica apenas a conduta reputada parasitária ou ilícita, sem determinar a eliminação cívica do profissional no mercado digital.

A tutela deferida não se fundamenta na mera circunstância de as partes explorarem o mesmo segmento econômico, mas na plausibilidade da utilização, em benefício próprio, de ativos empresariais e vantagens competitivas construídas durante a relação societária ainda litigiosa, circunstância que, em tese, extrapola os limites da livre concorrência e ingressa no campo da violação dos deveres anexos de lealdade, confiança e boa-fé objetiva

Registro, por oportuno, que
a multa já consolidada na decisão de Id n. 16888575, no montante de R$ 1.000.000,00, deve ser mantida incólume.
Primeiro, porque o Agravado possuía inequívoca ciência da decisão liminar exarada no Id n. 16679872, o que se dessume insofismavelmente das certidões referentes ao cumprimento e devolução do mandado de intimação pelo Oficial de Justiça de Plantão, juntadas nos Ids n. 16761794 e 16762819 em 29/10/2025.

Além disso, houve reconhecimento judicial expresso, fundamentado e minucioso daquelas dezenas de descumprimentos perpetrados em desafio à ordem emanada. Inclusive, o acórdão proferido por este colendo órgão colegiado (Id n. 19189427), ao julgar o Agravo Interno do recorrido, confirmou tanto a manutenção da tutela inibitória quanto a consolidação das astreintes no teto fixado.

Dessa forma, a salutar discussão travada no bojo do presente julgamento acerca da manutenção ou da eventual delimitação dos contornos prospectivos da tutela inibitória não possui, sob nenhuma hipótese, o condão retroativo de afastar as consequências decorrentes de descumprimentos pretéritos já reconhecidos judicialmente.
Concluir em sentido diverso seria chancelar o vilipêndio à autoridade do Poder Judiciário e esvaziar a coercitividade das decisões judiciais regularmente proferidas e posteriormente confirmadas pelo Colegiado.

Situação manifestamente diversa se verifica, porém, em relação às inumeráveis petições supervenientes e insurgências protocoladas pela parte Agravante após a prolação do acórdão de Id n. 19189427, por meio das quais noticia, quase que diariamente, a ocorrência de novos e complexos atos supostamente violadores da ordem judicial e pugna pela aplicação de medidas executivas atípicas gravosas (tais como o bloqueio das contas no Instagram e Facebook).

Isso porque tais fatos posteriores (notadamente o funil de vendas ativo, os stories, a divulgação massiva da plataforma "Capivara Club", o grupo de beta testers, etc.) não foram, por óbvio, objeto da decisão de consolidação pecuniária anteriormente proferida (Id n. 16888575). Tampouco foram submetidos a uma instrução mínima apta a permitir, nesta fase processual e perante a restrita via do Agravo de Instrumento, a aferição individualizada acerca da efetiva ocorrência de cada alegado descumprimento, da subsunção entre as novas condutas e o conteúdo da ordem judicial vigente (agora devidamente delimitada), bem como da eventual incidência de novas penalidades.

Em outras palavras, enquanto os descumprimentos anteriores já constituem matéria decidida, apurada e consolidada por pronunciamento judicial específico,
os fatos supervenientes permanecem inteiramente sujeitos à necessária e minuciosa verificação de sua efetiva configuração material e jurídica
.

Não é cabível, em ambiente recursal, presumir de forma automática que toda e qualquer atividade posteriormente desenvolvida pelo Agravado na ambiência virtual represente, por si só, violação frontal ao comando judicial, justificando o deferimento instantâneo da drástica medida de bloqueio de redes sociais (art. 139, IV, do CPC) sem o prévio crivo do juiz natural da causa.

Por essa razão, preservam-se integralmente as astreintes já consolidadas na decisão de Id n. 16888575, sem prejuízo de que os alegados descumprimentos posteriores (a reincidência com os lançamentos de junho de 2026) sejam oportunamente examinados em momento processual próprio, à luz dos estritos parâmetros fixados neste julgamento de mérito e do conteúdo definitivo da tutela ora mantida e delimitada.

Cumpre registrar, em derradeiro, que os referidos requerimentos supervenientes formulados pelas partes após a consolidação das astreintes (consistentes na aplicação de novas multas que extrapolam o teto, no bloqueio de perfis em redes sociais, na suspensão de domínios eletrônicos e demais medidas assecuratórias) não constituem objeto imediato ou originário do presente Agravo de Instrumento.

Embora tais petições guardem inegável relação fática com a tutela de urgência inibitória deferida nestes autos, elas tratam, em essência, de incidentes de cumprimento e providências executivas voltadas à efetivação do provimento jurisdicional. Nessa perspectiva sistemática, a aferição da ocorrência de novos atos de afronta, a individualização exata de eventual incidência de novas astreintes, a análise cautelosa do grau de reiteração das condutas do devedor e a escolha prudente das medidas executivas atípicas mais adequadas ao caso reclamam atividade cognitiva e fiscalizatória contínua, ordinariamente deferida à competência do juízo responsável pela condução do processo principal.

Não por outra razão,
esta Relatoria já havia consignado anteriormente que a apuração exauriente dos alegados descumprimentos contumazes da tutela deveria ser submetida ao descortino do juízo de origem, ressalvada apenas a adoção daquela providência excepcional que se fez necessária à época para garantir a efetivação da ordem.

Assim sendo,

eventual e premente apreciação dos intrincados fatos supervenientes noticiados pelas partes não comporta apreciação no âmbito deste Agravo de Instrumento, sem prejuízo da adoção das medidas processuais que as partes entenderem cabíveis perante o juízo competente, a quem compete, em primeiro plano de jurisdição
,
acompanhar o dia a dia da execução da tutela provisória, perscrutar a ocorrência dos novos descumprimentos noticiados a respeito do "Capivara Club" e deliberar, com a urgência que o caso requer, sobre a imperativa adoção de medidas coercitivas adicionais para neutralizar o ilícito (inclusive o bloqueio temporário do perfil, se demonstrada a subsunção estrita ao parasitismo vedado), sem prejuízo do posterior controle recursal garantido às partes.

Por fim, quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo requerido no Id n. 19527296 em face do acórdão do Agravo Interno, tem-se que, diante do presente julgamento definitivo de mérito do recurso principal de Agravo de Instrumento (que reaprecia exaustivamente a matéria e fixa os contornos finais da tutela de urgência), resta operada a manifesta perda superveniente de seu objeto, impondo-se julgá-los prejudicados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FELIPE NUNES FRAGA e OUTROS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada proferida em primeiro grau e conceder em parte a tutela de urgência inibitória pugnada na exordial, passando a fixar, doravante, seus precisos contornos e limites:
O Agravado fica obstado de: (1) utilizar a base de clientes das sociedades agravantes; (2) utilizar listas de contatos (leads) angariadas sob o esforço conjunto da empresa; (3) utilizar quaisquer dados, métricas ou informações sensíveis extraídas da operação societária; (4) apropriar-se de materiais, vídeos, PDFs ou apostilas produzidas sob o escopo ou custeio das empresas; (5) utilizar identidade visual notoriamente semelhante que remeta de forma flagrante aos produtos em disputa; (6) utilizar o perfil digital @nutri.nathan para direcionamento de clientela, captação de usuários ou promoção comercial de empreendimento que se valha dos ativos societários litigiosos; (7) utilizar-se do know-how interno especificamente protegido; ou, ainda, (8) encetar discursos que induzam os consumidores a acreditar que o seu novo produto ou negócio constitui qualquer espécie de continuação, successão legítima ou substituição do produto "ZAPFIT".

Resta, porém, garantido ao Agravado o livre e lícito exercício da profissão de nutricionista e o desenvolvimento/exploração empresarial de novos métodos, infoprodutos e aplicativos atinentes ao seu nicho de atuação, contanto que obre em integral desvinculação dos ativos societários litigiosos elencados neste
decisum
.

Mantém-se, no mais, hígida e plenamente exigível a multa processual consolidada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) constante da decisão de Id n. 16888575, remetendo-se ao criterioso exame do Juízo de primeiro grau a apreciação imediata dos requerimentos executivos atípicos supervenientes (bloqueio de redes e majorações pecuniárias) calcados em fatos posteriores ao acórdão de Id n. 19189427.

Por fim,
JULGO PREJUDICADOS

os Embargos de Declaração constantes no Id n. 19527296
, diante da perda superveniente de objeto decorrente do julgamento do mérito do agravo principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar